Tribunal: TJDFT
Processo: 0735014-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 147-A, § 1o, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA OU DESCONSTITUTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, por condenado pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal), em contexto de violência doméstica, com sentença confirmada por acórdão unânime.
2. Inexistência de prova nova ou demonstração cabal de erro judiciário, sendo vedada a utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já definitivamente apreciada.
3. Conjunto probatório harmônico e robusto, composto por declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por testemunha presencial, informante, registros audiovisuais e elementos indiciários consistentes, em conformidade com o art. 239 do CPP.
4. Insubsistência das alegações de nulidade por ausência de intimação das medidas protetivas e cerceamento de defesa, tendo a defesa demonstrado ciência dos atos processuais e anuído à dispensa das testemunhas arroladas.
5. Inexistência de contrariedade manifesta à evidência dos autos. Provas demonstram reiteração de condutas persecutórias, invasão da esfera de privacidade da vítima, e abalo psicológico reiteradamente narrado em juízo, configurando a tipicidade da conduta prevista no art. 147-A do Código Penal, com incidência da causa de aumento do § 1o, II.
6. Dosimetria da pena devidamente fundamentada, com pena-base fixada acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes, e majoração proporcional em razão da causa de aumento. Inviabilidade de reexame da pena na via revisional, ausente ilegalidade manifesta.
7. Valor mínimo fixado a título de danos morais em conformidade com o art. 387, IV, do CPP, e com a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 983), não se exigindo prova específica do prejuízo, dada a natureza in re ipsa do dano em crimes dessa natureza.
8. Ausente qualquer elemento novo ou vício processual apto a ensejar a desconstituição da condenação, impõe-se a manutenção do julgado.
9. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.